Tribunal: TJMT
Processo: 1046802-53.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046802-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA - CPF: 318.404.261-87 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO

– MILITAR - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% ATÉ A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 - REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA REFERIDA EMENDA – EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 92/2020 REFERENDOU A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - A PARTIR DE 21/08/2020 APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 QUE FIXA ALÍQUOTA DE 14 % DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ALÍQUOTA APLICADA AOS SERVIDORES MILITARES – SÚMULA Nº 12 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo
omissão no acórdão
atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5.

Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte
promovida
contra o
acórdão
que manteve a parcial procedência dos pedidos declinados na inicial para “
r
estituir o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados

a partir de junho de 2020
, e, as demais parcelas que vierem a serem descontadas indevidamente, a teor do art. 2º, II, da Lei Complementar nº 202/2004
”. Sic.

A parte embargante pleiteia que seja sanado o suposto vício de

omissão

Já a parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou suas razões recursais no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024